Tribunal: TJPA
Processo: 0001270-58.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001270-58.2020.8.14.0401

APELANTE: KETELEM GEISIANE MARINHO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33

CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DA APELANTE NO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento da recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada, mantendo-se inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

KETELEM GEISIANE MARINHO PINHEIRO
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser iniciada em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requereu preliminarmente a nulidade em razão da ausência de justa causa para abordagem pessoal e no mérito, a absolvição da apelante por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, II, V e VII do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 20/01/2020, por volta de 21h15,
na Passagem Nossa Senhora das Graças, esquina do canal do Tucunduba, Bairro da Terra Firme, nesta Capital, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo quando presenciaram a denunciada, a qual, ao perceber ser vista, saiu correndo e jogou uma pequena sacola plástica contendo substância granulada amarela semelhante a droga vulgarmente conhecida como ``cocaina ́ ́.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

No caso em comento, pleiteia a defesa pela nulidade da sentença penal condenatória, sob argumento de violação por revista pessoal da recorrente, todavia, não merece guarida a referida preliminar, pois constata-se dos autos, que, os agentes da polícia militar ao realizarem o patrulhamento ostensivo, visualizaram a apelante, a qual saiu correndo após avistar a viatura, tendo se desfeito de uma sacola plástica no percurso, estando a acusada dessa forma, em atitude suspeita, motivo pelo qual houve a revista pessoal, sendo encontrado cerca de 20,900 gramas de “cocaína” em seu poder.

Assim, pela análise dos autos, constata-se de forma cristalina a ocorrência de atitude suspeita empregada pela acusada que empreendeu fuga após avistar a guarnição da polícia, sendo a conduta dos policiais resguardada na previsão do art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade por revista pessoal.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo que a materialidade restou devidamente comprovada,
por meio do laudo toxicológico de constatação e definitivo encartado (fls.35/35; 37/38; 40/41), o qual atestou a presença da substância vulgarmente conhecida por
COCAÍNA, com peso de aproximadamente 20,900 gramas!
”.

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada com base nos depoimentos testemunhais, colhidos durante a instrução processual, os quais lograram em comprovar plenamente a prática do crime de tráfico de drogas por parte da recorrente.

A apelante, em juízo, negou
a prática do crime
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

A testemunha
Franck Rodrigues Brício, policial militar, prestou depoimento em juízo como testemunha de acusação, informando ter a acusada corrido, após ter visto a viatura e, no percurso, jogou uma sacola plástica, sendo que, embora tivesse outras pessoas por perto, apenas ela correu. Aliado a isso, narrou que viu ela jogar a sacola plástica e foi quem recolheu o embrulho, que contia diversas porções de oxi já acondicionadas para venda.

Já a testemunha
Bruno Rafael Teixeira de Holanda, policial militar, prestou depoimento em juízo como testemunha de acusação, informando estarem em ronda quando foram acionados pelo CIOP, pois estaria ocorrendo tráfico de drogas na região. Desse modo, foram ao local, e a denunciada, ao avistar a viatura, saiu correndo, e, após perseguição, conseguiu alcançá-la. O CIOP apenas informou o local, mas não as características da pessoa. Somado a isso, prendeu a ré em um beco e não transportava drogas, bem como que afirma não ter visto a ré jogando os invólucros contendo a substância ilícita, pois se concentrou na corrida.

Vale ressaltar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA. ANÁLISE DE OFÍCIO

Apesar de não ter a acusada se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade, não havendo alterações a serem corrigidas
.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego provimento para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024